Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-89.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002960-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), JORDANI SCHAEFER - CPF: 031.097.301-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE DE SOUZA LOURENCO - CPF: 023.416.211-20 (VÍTIMA), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA, OS DOIS PRIMEIROS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU SUPERVENIÊNCIA DE PROVAS INÉDITAS JUSTIFICADORES DA REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ, habeas corpus
manejado

em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, à mingua de quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem e ratificou a legalidade do cárcere cautelar imposto ao increpado.

2.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002960-89.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE:

DR. THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

PACIENTE:

JORDANI SCHAEFER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1003096-85.2023.8.11.0044 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 150,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “f”, do Código Pena
l; pelo
art. 147,
caput
c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal
; e
art. 329, do Código Penal,
na forma do artigo 69 do mesmo diploma.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
24/09/2023
, pela suposta prática dos crimes supramencionados. Recentemente, em vista do término da instrução criminal, formulou-se pleito pela revogação da custódia cautelar, petitório que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo.

Nesse contexto, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, diante do que se revelam mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares menos gravosas
, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo increpado, ao que se soma a aparente
intenção da vítima
de ver restaurada a liberdade do convivente.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 201969672 ao ID 201969678.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
202220193), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 205233663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 206890668).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em caráter preliminar, consigno que, muito embora o d. causídico se insurja contra a
decretação e a manutenção da prisão preventiva
de
JORDANI SCHAEFER
, argumentando ter sido a medida imposta
à míngua de fundamentação adequada
, a despeito das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente e da
ausência dos requisitos autorizadores do claustro cautelar
, o que é arguido, ademais, também com fulcro no aparente
intento da vítima de ver o paciente restituído de sua liberdade
,
entendo que a apreciação do
writ
encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, pelo mesmo causídico que subscreve o presente
writ,
em prol de
JORDANI SCHAEFER
, pelos mesmos fatos que embasaram esta impetração, o
Habeas Corpus
n.
1026897-65.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
13/12/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Na oportunidade, esta c. Câmara consignou encontrarem-se presentes,
in casu
, os
requisitos da prisão preventiva
, não sendo suficientes para elidi-los os suscitados
predicados pessoais favoráveis
, tampouco as aventadas
declarações da vítima a favor do paciente
. Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE JÁ CONDENADO EM AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE AMEAÇA PERPETRADO CONTRA A MESMA VÍTIMA – HISTÓRICO DE MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS PELA OFENDIDA CONTRA O ACUSADO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis,
sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. No caso em exame,
foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, invadiu a residência da ofendida para ameaçá-la de morte, sem que se ignore já ter sido condenado, por sentença criminal transitada em julgado, por delito de ameaça perpetrado contra a mesma vítima, que por sua vez, requereu medidas protetivas em desfavor do paciente por quatro vezes; circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

3.
Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública — nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima —, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1026897-65.2023.8.11.0000 [
05/02/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Apenas por clareza, consigno que, conquanto o d. causídico impetrante tenha apontado a superveniência de
acontecimentos posteriores à apreciação do
writ
anterior
— consistentes em
nova decisão de indeferimento do pedido de liberdade
, por parte do d. juízo
a quo
, bem como no
teor das declarações prestadas pela vítima
em sede de audiência de instrução e julgamento —, cediço que se encontram, à toda evidência, apenas
renovados
os fundamentos ensejadores da primeira irresignação, os quais já foram
devidamente apreciados
quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.
1026897-65.2023.8.11.0000.

Veja-se, nesse sentido, excerto do r. acórdão:

“[...] Com efeito, ao que tudo indica,
na data fatídica, JORDANI entrou em contato com a vítima por meio de WhatsApp, vindo a posteriormente se deslocar até sua residência, onde deixou seu veículo e depois saiu imediatamente. Quando retornou, estava embriagado e passou a agir agressivamente, proferindo diversas ameaças contra a vítima; dentre elas, a de que cortaria seu pescoço. A filha de Edilaine imediatamente acionou a Polícia Militar e, quando os agentes chegaram e deram voz de prisão ao paciente, JORDANI ameaçou os policiais
(Termo de Declarações de Edilaine — ID 190411669 - Pág. 17).

Em sentido correlato, o policial militar Wesley Henrique Nonato Brito reiterou que, na data,
a GUPM foi acionada pela filha da vítima, que informou que seu padrasto estava agressivo e embriagado, quebrando móveis e ameaçando a família dentro do imóvel. Quando a guarnição se deslocou até o local e, com autorização da vítima, adentrou a residência, efetivou-se a detenção de JORDANI, que contra ela reagiu, sendo necessário o uso moderado de força e de algemas para contê-lo. Consoante Wesley, JORDANI ameaçou os policiais, dizendo que não iria ficar preso, e que iria até Cuiabá se acertar com os agentes quando eles estivessem de folga
(Termo de Declarações de ID 190411669 - Pág. 13).

Sabe-se, nesse contexto,
ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar, a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do modus operandi empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos
[...].

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pelo d. causídico, estou convencido de que
a prova pré-constituída carreada aos autos não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo a quo para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do writ suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e de sua família.

Ademais, registro que,
nos autos da Ação Penal n. 1001813-32.2020.8.11.0044, proferiu-se sentença condenatória em 24/08/2022, tendo sido o paciente condenado como incurso nas sanções do art. 147, do Código Penal, em que Edilaine figura como vítima da prática delitiva [trânsito em julgado em 29/11/2021].

Como se não bastasse,
em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, constato que JORDANI já teve diversas medidas protetivas requeridas em seu desfavor, consoante se verifica dos autos n. 0000772-52.2017.8.11.0044 [requerente: Célia Lopes da Silva]; e n. 0001503-77.2019.8.11.0044; n. 1001651-37.2020.8.11.0044; n. 1002664-37.2021.8.11.0044; e n. 1002738-23.2023.8.11.0044, tratando-se, esses últimos, todos de medidas requeridas e deferidas em favor de Edilaine.

Por conseguinte, estou convencido da existência de
risco concreto de reiteração delitiva,
o qual não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher vítima de violência doméstica
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

Sublinho, por oportuno, que,
a despeito da manifestação exarada pela vítima, no sentido de não possuir interesse na prisão do paciente, consoante se extrai do ID 190411664, trata-se de circunstância inapta a afastar os pressupostos da segregação cautelar
; mesmo porque o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
” (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei”.
— Destaquei.

Especialmente no que concerne ao teor das declarações prestadas pela vítima em sede de
audiência instrutória
, oportuno relembrar que não se admite, pela via do
habeas corpus
,
intrusão no mérito dos autos originários
, sendo cediço, ademais, que o
mero

encerramento da fase instrutória
não possui o condão de
afastar
os fundamentos e pressupostos da segregação cautelar, os quais remanescem
suficientemente delineados
in casu
.

Nesse cenário, não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de
desconstituir
o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1026897-65.2023.8.11.0000, estou convencido de que o vertente
writ
não comporta admissão
, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, suscito
ex officio
a preliminar de
mera reiteração de pedidos
e julgo
EXTINTA
SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JORDANI SCHAEFER
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada
; de forma a manter, portanto,
o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024